Tribunal: TJDFT
Processo: 0003306-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003306-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELLO CAPONE RECORRIDO: GAENGE CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRATO DE PERMUTA. LOTEAMENTO. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. I – O CPC/2015 não disciplinou o princípio da identidade física do Juiz. Rejeitada preliminar de nulidade da r. sentença. II – Diante do inadimplemento culposo do réu quanto à obrigação de transferir previamente os lotes à Construtora-autora, consubstanciado no ato de revogação da procuração que havia sido outorgada ao representante legal da Construtora-autora, o pedido de rescisão contratual procede. III – A cláusula penal pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento de obrigação contratual. Mantida a aplicação da cláusula penal de 15% sobre o valor de R$ 110.000,00, cuja quantia apurada deve ser multiplicada pelo número de unidades habitacionais não vendidas, nos termos do § 1o da cláusula 8a do contrato. IV – Apelação do réu e recurso adesivo da Construtora-autora desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 371, incisos III e IV, 489, 11, 369, 444, 446, todos do Código de Processo Civil, 212, 225, ambos do Código Civil, e artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora valorou equivocadamente o conjunto da prova carreado para os autos e que seria suficiente para demonstrar que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento da construtora, ora recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371, incisos III e IV, 489, 11, 369, 444, 446, todos do Código de Processo Civil, 212 e 225, ambos do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: Em que pese a alegação do apelante-réu de que a Construtora-apelante não tinha capacidade financeira para concluir a obra, a qual estaria paralisada, constata-se que o próprio apelante-réu reconhece ter firmado acordo com a Construtora-apelante, em janeiro de 2017, para o pagamento dos custos de instalação de energia elétrica no local no valor de R$ 18.400,00 (id. 15587381, pág. 12), o que evidencia que, embora não concluída, a obra não estava atrasada, pois, nos termos do caput da cláusula 7a do contrato, o prazo de seis meses para a conclusão da construção da etapa nem sequer havia iniciado (...). De igual forma, os depoimentos testemunhais prestados em audiência de instrução e julgamento (id. 15587589) não comprovam o alegado inadimplemento da Construtora-apelante quanto à obrigação de entregar as unidades habitacionais (...). Portanto, ficou demonstrado o inadimplemento culposo do apelante-réu quanto à obrigação de transferir previamente os lotes à Construtora-apelante (ID 16605114 - Pág. 8 ). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se extrai dos excertos ora transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019. Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 1699810, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 4/8/2020. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029